Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA DE TURISMO. COMPANHIA AÉREA. EMISSÃO DE BILHETE. EQUÍVOCO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA.
I – Conforme articulado na petição inicial, a autora, agência de turismo, pretende ser ressarcida pela aquisição de novas passagens aéreas para a consumidora, sob alegação de que houve erro da companhia aérea na emissão do bilhete. Rejeitada ilegitimidade passiva.
II – A relação entre a agência de turismo e a companhia aérea é comercial e regida pelo Código Civil, porque a primeira atua como intermediadora na venda de passagens da companhia aérea, para incremento na venda dos produtos e serviços de cada uma.
III – Na demanda, a ré não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegação de que o erro do nome da passageira constante do bilhete ocorreu por culpa da autora, art. 373, inc. II, do CPC. Mantida a r. sentença que acolheu o pedido de indenização por dano material.
IV – Apelação desprovida.